Tribunal: TJMT
Processo: 1013669-86.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013669-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), MAX ARIEL TONIAZZO - CPF: 777.461.041-34 (PACIENTE), JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO JÚNIOR (IMPETRADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (VÍTIMA), ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO - CPF: 603.874.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 155, §4º, II E IV, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DENÚNCIA RECEBIDA – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– ARGUIÇÕES FORMULADAS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS APENAS POSTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO
WRIT
– PETITÓRIO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – ANÁLISE DO CASO ESTRITAMENTE COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL RAZÃO APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – SUSCITADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA DE PLANO E SEM REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO – ARGUIÇÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

1.

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento de ação penal, quando a análise dos autos revela não terem sido as arguições defensivas apreciadas pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

2.

O
trancamento
da
ação

penal
constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

3.

Nessa linha, a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pelo impetrante, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal.

4.

Habeas corpus
extinto sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1013669-86.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. LUCIANO SALLES CHIAPPA

PACIENTE:

MAX ARIEL TONIAZZO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
recebeu a denúncia ofertada
nos autos da Ação Penal n. 1005218-88.2023.8.11.0006, em que atribuído ao increpado o suposto cometimento do crime tipificado pelo
art.155, §4º, II e IV, c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal.

De proêmio, apenas para contextualizar a presente impetração, verte da denúncia que, até o dia 26/02/2015, por volta das dez horas da manhã, no estabelecimento comercial
Compre Mais
, o paciente e o corréu
Elizandro Jonior Toniazzo

subtraíram em seus próprios proveitos expressiva quantidade de água
,
de propriedade da vítima concessionária de serviço público municipal
CAB Cuiabá
, pois, conforme narrado pelo
parquet
, ambos os denunciados, proprietários do supermercado, realizaram
ligação clandestina
que permitiu a captação de água diretamente da concessionária-vítima, sem a obrigatória passagem pelo sistema de registro do hidrômetro.

Nesse cenário, depreende-se da inicial do
writ
que o d. impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente da tramitação dos autos supramencionados em desfavor do paciente, o que se argumenta com esteio na tese de
ausência de justa causa
para a persecução criminal, em vista da
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do beneficiário nesta ordem.

Argumenta o d. causídico que o paciente
sequer foi interrogado
na fase inquisitiva, tendo seu nome surgido nas investigações tão somente a partir do depoimento da testemunha
Valterson Toniazzo
e do corréu
Elizandro
, ensejo em que, na intelecção do impetrante, apenas se pontuou a participação de
MAX ARIEL
na
parte financeira
do empreendimento, e não em sua administração, pelo que,
à míngua de demais elementos informativos
, seria medida de rigor o reconhecimento de
ausência de justa causa
à inclusão do paciente no polo passivo da ação penal, sob pena de malfadada
responsabilidade penal objetiva
.

Com arrimo nessas assertivas, requer,
liminarmente
, a
suspensão
da Ação Penal n. 0028532-16.2016.8.11.0042.

No mérito
, se pleiteia a concessão da ordem em definitivo, com o
trancamento
da Ação Penal n. 0028532-16.2016.8.11.0042
.

A petição inicial veio instruída com os documentos de ID 215292152 e seguintes.

Indeferido
o pedido liminar (ID 215522160), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 216246684.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 216587651).

Após a conclusão do feito para julgamento, o d. causídico
peticionou
nos autos, aduzindo que, ao contrário do informado pela d. autoridade judiciária de primeira instância, não houve citação editalícia do paciente, bem como se contrapondo ao parecer apresentado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 216600182). Na oportunidade, carreou-se aos autos cópia da
resposta à acusação
ofertada nos autos originários (ID 216600185).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constatei que, apenas
posteriormente
à impetração do
writ
[que se deu em
19/05/2024
], o d. causídico apresentou, na instância singela,
resposta à acusação
contendo as teses deduzidas no vertente
writ
[
28/05/2024
].

E, não tendo sequer o i. órgão ministerial de primeira instância se manifestado em relação às arguições defensivas, tampouco sobreveio, até o momento,
decisão por parte da d. autoridade acoimada coatora
no que concerne às referidas teses
;
circunstância que
inviabiliza
,
ao menos neste momento, o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do
writ
por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, pelo que concluo que o
writ

não deve ser admitido
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Todavia,
à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, considero imprescindível a apreciação do caso, apenas com vistas à constatação de
manifesta ilegalidade
ou
flagrante teratologia
capaz de ensejar a
extraordinária concessão de ofício da ordem.

Em síntese, requer o impetrante o trancamento da Ação Penal n. 0028532-16.2016.8.11.0042

(PJe), no bojo da qual o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente
MAX ARIEL TONIAZZO
e do corréu
Elizandro Jonior Toniazzo,
dando-os como incursos nas sanções do
art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, em período incerto, mas até o dia
26/02/2015
, por volta das dez horas da manhã, no Supermercado
Compre Mais
, situado na Av. Arquimedes Pereira Lima, Bairro Santa Cruz, no Município de Cuiabá/MT, os denunciados, mediante fraude, em unidade de desígnios e em continuidade delitiva,
subtraíram expressiva quantidade de água
, de propriedade da vítima concessionária de serviço público municipal denominada
CAB Cuiabá
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
MAX ARIEL
e
Elizandro
, proprietários do referido estabelecimento comercial, através de destreza, realizaram ligação clandestina que permitiu a captação de água diretamente da concessionária-vítima, sem passagem pelo sistema de registro do hidrômetro.

A
res furtiva
, consoante sublinhado pelo Ministério Público, não pode ser recuperada, tendo sido avaliada indiretamente no importe de R$ 9.026,00 (nove mil e vinte e seis reais), ao passo que o laudo pericial do
locus delicti
ainda

confirmou a ocorrência de fraude para sua subtração.

Em vista do
recebimento da denúncia
, insurge-se o d. causídico impetrante requerendo, em síntese, o
trancamento da ação penal
, com esteio em tese de
ausência de justa causa
, nos termos já relatados.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade

capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância, especialmente
em vista do fato de que se cuida de questão ainda não apreciada pela d. autoridade judiciária competente
.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante,

a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os indícios de autoria e materialidade serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
necessário à comprovação das alegações feitas no
writ.

Isso porque,
a priori
, se cuida de denúncia
suficientemente instruída
com elementos informativos que, aparentemente, dão conta de amparar a versão dos fatos ofertada pelo
parquet
,
ao menos para fins de recebimento e processamento da denúncia
.

Em outras palavras, constatado
elemento probatório mínimo
à instauração do procedimento criminal em primeira instância,
não há falar em ausência de justa causa
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2015.56429 (ID 215290199 - Págs. 18-19); do laudo pericial n. 2.8.2015.17414-01 (ID 215290199 - Págs. 40-16); das declarações de
Valterson Toniazzo
, que indigitou, como proprietários do estabelecimento comercial, o paciente e o corréu
Elizandro

(ID 215290199 - Pág. 57); e dos documentos contratuais que efetivamente demonstram os vínculos do paciente com o Supermercado
Compre Mais
, na condição de
sócio proprietário
(ID 215290196 - Pág. 1 a ID 215290195 - Pág. 19).

Com efeito, ao ser ouvido perante a d. autoridade policial, o corréu
Elizandro
, além de negar sua participação no delito
sub judice
, relatou que, no período em que foi proprietário do estabelecimento comercial, seu irmão
MAX ARIEL
foi
sócio proprietário
, lidando, na intelecção de
Elizandro
, “
apenas com a parte financeira
” (ID 77677885 - Pág. 24); o que não afasta, evidentemente, eventual
responsabilização criminal
do paciente pelo delito em comento, por se tratar de
furto de água
, o que implica certo controle e registro das faturas correspondentes e das contas de responsabilidade do empreendimento comercial,
sendo cabível, portanto, o aprofundamento da persecução penal nesse ponto
.

Dessa forma, conquanto
MAX ARIEL
não tenha sido ouvido perante a d. autoridade policial, em vista da
comprovação de sua condição de sócio administrador do estabelecimento comercial
, no encargo das
responsabilidades financeiras
do supermercado, consoante relatado pela d. autoridade policial (ID 215290195 - Págs. 27-28), entendo que
não há falar em flagrante ilegalidade decorrente da instauração do procedimento criminal em seu desfavor.

Isso significa dizer que deve ser reconhecida a
plausibilidade da proposição acusatória
, de forma que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 0028532-16.2016.8.11.0042, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelo d. causídico, uma vez que as questões levantadas na inicial do
writ

se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal n. 0028532-16.2016.8.11.0042 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
o fato narrado na denúncia apresenta-se
formal e materialmente típico
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios
suficientes
de envolvimento do paciente na prática delitiva descrita na preambular acusatória, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios

suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Em síntese, porquanto a análise dos autos revela a
inexistência de

flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia,
não tendo sido a matéria sequer apreciada pelo d. juízo
a quo
,

revela-se incabível a extraordinária concessão da ordem de ofício
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, suscito,
de ofício
, a preliminar de
indevida supressão de instância
, razão pela qual
julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
MAX ARIEL TONIAZZO
, ausentes razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024